Tribunal: TJDFT
Processo: 0739528-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. REPERCUSSÃO GERAL. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL. APLICAÇÃO DO IPCA-E. OFENSA À COISA JULGADA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.

1. No bojo do RE n° 870.947/SE (Tema 810), o c. STF declarou a inconstitucionalidade do art. 1°-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pela Lei n° 11.960/09, que previa a aplicação da TR na atualização de débitos judiciais da Fazenda Pública.

2. Opostos embargos de declaração em sede do RE n° 870.947/SE, requerendo a modulação de efeitos do decidido, o c. Supremo Tribunal Federal, em 3/10/2019, rejeitou todos os aclaratórios e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, mantendo a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, data da edição da Lei no 11.960/09, responsável por incluir, na Lei no 9.494/97, o artigo 1o-F, que foi declarado inconstitucional, e atraindo, via de consequência, a aplicação do IPCA-E a partir da mesma data (29/6/2009).

3. Considerando que o título executivo judicial objeto de cumprimento transitou em julgado após a decisão do c. STF que declarou a inconstitucionalidade da aplicação da TR a partir de 29/6/2009, afigura-se possível a incidência do IPCA-E partindo dessa data.

4. Consoante dispõe o art. 535, inciso III e § 5°, do CPC, afigura-se inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Os §§ 7° e 8° do mesmo dispositivo legal preveem, ainda, que, para que seja considerada inexigível a obrigação, a decisão de inconstitucionalidade da Suprema Corte deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão exequenda; se posterior, caberá ação rescisória.

5. A correção monetária possui natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, constituindo matéria de ordem pública e consectário lógico da condenação, cognoscível, inclusive, de ofício, razão pela qual deve ser aplicada de forma imediata aos processos em curso, inclusive na fase de execução, sem implicar ofensa à coisa julgada. Precedentes do c. STJ.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.